Tribunal: TJMT
Processo: 0038699-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
I. A. M.
J. L. A.
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 38699/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTES ALEGAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração objetivando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado embargado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tal desiderato, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão. Embargos de declaração desprovidos.

APELANTE(S):
I. A. M.
J. L. A.
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Lourenço Alves e Itelvina Alves de Melo, contra o acórdão prolatado no dia 27 de maio de 2020, pela Terceira Câmara Criminal, no Recurso de Apelação Criminal n. 16.708/2018, a fim de suprimir a suposta existência de omissão, consistente, na inobservância, por parte deste relator, do quadro de transtorno psicomotor apresentado por uma das vítimas, circunstância essa que entendem ser suficiente para mitigar a narrativa dela acerca dos fatos.
Os embargantes sustentam, às fls. 430/436, que o acórdão embargado foi omisso ao não levar em consideração o fato de que a vítima Amanda apresenta déficit cognitivo e fez uso de medicação controlada ao valorar sua narrativa fática, que não deve se sobrepor à palavra do réu [um dos embargantes], consignando, ademais, que o fato de a ofendida ter alterado a versão por ela apresentada em primeiro lugar é suficiente para demonstrar sua instabilidade emocional.
Diante do exposto, postulam o conhecimento e provimento deste recurso, bem como prequestionam as disposições contidas nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 386, do Código de Processo Penal.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do RITJMT.
Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Conforme relatado, os embargantes asseveram que o acórdão embargado é omisso em relação à tese defensiva segundo a qual a palavra da vítima não pode prevalecer no caso em alusão, ao argumento de que ela apresenta transtornos cognitivos; prequestionando, para tanto, as disposições contidas nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 386, do Código de Processo Penal.
No entanto, é imperioso reconhecer que as teses ventiladas no referido Recurso de Apelação Criminal foram integralmente abordadas por esta Terceira Câmara Criminal, conforme se observa desta parte do acórdão embargado:
[...] A versão apresentada pela vítima também foi confirmada em juízo pela psicóloga Marilei Rigo Ambrosi (CD de fl. 198), que atendeu Amanda em seu consultório e narrou, em síntese, que ela apresentava um comportamento de stress pós-traumático com sintomas de abuso sexual, bem como apresenta a sexualidade muito aflorada, mas a cognição dela era aquém de uma criança de nove anos de idade, razão pela qual a ouviu utilizando-se de ludo-terapia.
A psicóloga consignou, em juízo, que Amanda sempre usava os bonecos para simular o ato sexual e após o quinto ou sexto encontro foi possível conseguir alguma informação, ou seja, foi quando ela disse que quem queria abusar de si era o pai e que ele pedia para ela fazer “créu”. A infante narrou, ainda, para a psicóloga, que ele colocava algo duro entre suas pernas e foi então que terminou por dizer que era o “pintinho” do papai e que ele ficava bem duro e grande, mas sempre dizendo “é ele que quer né tia, ele que quer”.
Registrou, também, a profissional da saúde, que Amanda falou muito em David e outros nomes no processo de brincar, mas que foi o pai a pessoa que ela mais citou, e que percebeu que a Amanda tinha muito cuidado para não falar, demonstrando que ela poderia ter sido instruída a não discorrer sobre o assunto. Por derradeiro, a Marilei narrou que o abuso sexual trouxe e ainda vai trazer consequências gravíssimas para a Amanda, justamente porque ela já apresentava um déficit cognitivo.
[...]
Ademais, como é de trivial sabença, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser a hipótese em comento.
A propósito, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
[...]
Ocorre que, como asseverado linhas volvidas, os relatos trazidos à baila em relação aos supostos abusos que Amanda e João Matheus sofreram no período em que estiveram acolhidos na Casa Abrigo se tratam de novos fatos, em tese ocorridos posteriormente e que não guardam correlação com a ação penal que ora se julga os quais devem, portanto, ser apurados em investigação autônoma.
No tocante a circunstância de Fabiula Rariany e Raiani Vitória modificarem suas versões dos fatos que ora se julga, seis anos após a ocorrência, exclusivamente em sede administrativa e acompanhadas pela tia [cunhada do réu], por si só, não é capaz de elidir as imputações penais que ora recaem sobre João Lourenço e Itelvina, uma vez que a condenação se embasou em vasto arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na inquirição de testemunhas e elaboração de diversos laudos por profissionais da saúde [assistente social, cuidadoras e psicólogas institucionais e do juízo] que atestaram a existência de traumas, especialmente na menor Amanda, advindos da prática reiterada de abuso sexual no ambiente doméstico, por parte dos pais.
Destarte, não se vislumbra justa causa para determinar a reabertura da instrução da vertente ação penal, pois caso os novos fatos narrados realmente tenham ocorrido, deverão ser objeto de investigação a ser realizada em procedimento autônomo.
Assim, não obstante os apelantes neguem a autoria delitiva, verifica-se que suas versões para os fatos restaram isoladas neste álbum processual, uma vez que a versão apresentada pelas vítimas se lastreou nos demais elementos periciais, colhidos na fase inquisitiva e judicial, que são plenamente hábeis a corroborar a condenação vergastada. [...] Destaques no original.

Observa-se, pois, que, o acórdão embargado apreciou, dentre outras, a tese levantada pelos embargantes, de que os transtornos mentais da vítima Amanda são insuficientes para desacreditar a narrativa dela, isso sem contar que, em verdade, ficou comprovado nestes autos que o quadro clínico da ofendida é consequência dos abusos sexuais que ela sofreu de forma reiterada.
Além do mais, deve ser registrado, que este relator consignou expressamente no voto condutor que “a condenação se embasou em vasto arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na inquirição de testemunhas e elaboração de diversos laudos por profissionais da saúde [assistente social, cuidadoras e psicólogas institucionais e do juízo] que atestaram a existência de traumas”, isso significando dizer que, por ocasião da análise do aludido Recurso de Apelação Criminal, este magistrado encontrou motivação para seu convencimento nos elementos probatórios produzidos na instrução e na legislação aplicável à espécie, não havendo, por conseguinte, como se falar em omissão do julgado da Terceira Câmara Criminal. Dessa forma, fica evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas apenas avesso aos interesses dos embargantes.
Por outro lado, é imperativo salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação do elenco probante pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos preconizados no art. 155 do Código de Processo Penal, cujo dispositivo assegura ao magistrado a liberdade na avaliação dos elementos de provas encontradiços nos autos, que deve ser exercida tanto durante sua valoração quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como almejam os embargantes.
Aliás, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência. II - "Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso" (AgRg no AREsp n. 575.844/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018). III - Na espécie, à conta de omissões no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. Embargos acolhidos para correção de erro material, sem modificação do resultado do julgamento. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1357289/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. 2. Não padece de contradição o julgado que recebeu os primeiros embargos de declaração opostos como agravo regimental, negando-lhe provimento, por incidir na hipótese os óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ. Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 3. "O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício." (AgRg no AREsp 539.479/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 21/03/2018). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 575.844/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Destacamos

Destarte, não há a menor dúvida que os embargantes querem, em verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal em alusão, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo destacar, novamente, que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada de forma objetiva por este órgão julgador.
Por derradeiro, no que concerne à reiteração do prequestionamento alegado pelos embargantes, impõe-se consignar que o acórdão embargado, além de mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados numericamente, apreciou e afastou na íntegra as teses defensivas, cumprindo, portanto, a exigência imprescindível ao prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, inexistindo, dessa forma, os vícios reclamados nestes aclaratórios.
Posto isso, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão coletiva embargada a ser sanada por esta via recursal, nego provimento a estes embargos declaratórios.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR